Tribunal: TJSP
Processo: 0008625-15.2011.8.26.0268
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
*Possessória – pretensão de reintegração na posse de imóvel ocupado irregularmente pelos réus – conjunto probatório acostado aos autos que comprova a versão da autora – perda da posse e esbulho caracterizados – fragilidade dos argumentos lançados no recurso que, por si só, não caracterizam litigância de má-fé – recurso improvido.*